Tribunal: TCU
Processo: 013.161/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de reforma enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de reforma de Manoel de Souza Silva, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o, 261 e 262 do Regimento Interno do TCU, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal e autorizar, em caráter excepcional, o registro do ato de reforma de Manoel de Souza Silva; 9.2. dispensar a devolução dos valores, indevidamente, recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 9.3.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, promova o recálculo dos proventos do interessado, considerando 19% a título de Adicional por Tempo de Serviço, e não 20%, sobre o soldo; 9.3.1.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. no prazo de 30 dias, a contar da notificação desta decisão, comprove ao TCU a comunicação ao interessado.